Tribunal: TJDFT
Processo: 0726256-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE REGIME ABERTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PENA DE MULTA. AUMENTO DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações das vítimas, nas fases inquisitiva e judicial, descreveram as circunstâncias do delito de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica em que ocorreu a subtração do aparelho celular pelo apelante, mediante o emprego de violência, e foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais ouvidas na fase extrajudicial e durante a instrução criminal.
2. Inviável o pedido de desclassificação para o delito de furto, uma vez que as provas constantes dos autos demonstram que o réu subtraiu, mediante emprego de violência, bem pertencente à uma das vítimas.
3. Constitui fundamentação idônea para a avaliação desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade o fato de o acusado, durante o cumprimento de pena em regime aberto por crimes anteriores, praticar novo delito. Precedentes.
4. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena corporal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal (roubo), à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, reduzir a pena pecuniária de 30 (trinta) para 14 (catorze) dias-multa, no valor legal mínimo.